Tribunal: TJSP
Processo: 1002565-37.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ASSOCIAÇÃO – PRETENSÃO DO AUTOR DE VER DECLARADA A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A RÉ E RESTITUÍDAS AS QUANTIAS DESCONTADAS DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, ALÉM DE SER INDENIZADO PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS – CONTROVÉRSIA EM RELAÇÃO À ASSINATURA QUE TERIA AUTORIZADO A VINCULAÇÃO DO AUTOR À RÉ BEM COMO OS DÉBITOS LEVADOS A EFEITO – NECESSIDADE DE PROVA GRAFOTÉCNICA - SENTENÇA ANULADA

Ementa:
ASSOCIAÇÃO – PRETENSÃO DO AUTOR DE VER DECLARADA A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A RÉ E RESTITUÍDAS AS QUANTIAS DESCONTADAS DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, ALÉM DE SER INDENIZADO PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS – CONTROVÉRSIA EM RELAÇÃO À ASSINATURA QUE TERIA AUTORIZADO A VINCULAÇÃO DO AUTOR À RÉ BEM COMO OS DÉBITOS LEVADOS A EFEITO – NECESSIDADE DE PROVA GRAFOTÉCNICA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000998390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1002565-37.2019.8.26.0168, da Comarca
de Dracena, em que é apelante SIZINO PEREIRA NASCIMENTO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ABAMSP
-
ASSOCIACAO
BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1002565-37.2019.8.26.0168
Apelante: Sizino Pereira Nascimento
Apelado: Abamsp - Associacao Beneficente de Auxilio Mutuo Ao Servidor Publico
(Voto no 26.864)

EMENTA: ASSOCIAÇÃO PRETENSÃO DO AUTOR DE
VER DECLARADA A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA COM A RÉ E RESTITUÍDAS AS QUANTIAS
DESCONTADAS
DE
SEU
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO, ALÉM DE SER INDENIZADO
PELOS
DANOS
MORAIS
SUPORTADOS

CONTROVÉRSIA EM RELAÇÃO À ASSINATURA QUE
TERIA AUTORIZADO A VINCULAÇÃO DO AUTOR À
RÉ BEM COMO OS DÉBITOS LEVADOS A EFEITO
NECESSIDADE
DE
PROVA
GRAFOTÉCNICA
-
SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 79/83 que julgou improcedente o
pedido inicial e condenou o autor nas custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor da causa, observada a gratuidade processual.
Irresignado,
recorre
o
autor
sustentando,
em
síntese, que nunca manteve relação jurídica com a ré nem
tampouco autorizou os descontos efetuados em seu benefício previdenciário. Por isso, pugna pela procedência dos pedidos formulados na inicial.
Subsidiariamente, requer a anulação do julgamento para
que seja realizada perícia grafotécnica a fim de
comprovar que jamais autorizou os descontos levados a
efeito (fls. 86/93).
Contrarrazões às fls. 98/105.
Recebido o recurso em ambos os efeitos; não houve
oposição ao julgamento virtual do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA
O autor ajuizou ação de
indenização por danos materiais e morais em face da
Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor
Público alegando, em síntese, que é aposentado pelo INSS;
observou em seu extrato que estava sofrendo descontos em
seu benefício no valor mensal de R$ 19,96, referente a
cobrança atribuída à ABAMSP; desconhece o motivo de tal
desconto; não autorizou; não se filiou; não fez contrato
de adesão e nunca sequer ouviu falar da associação. Pede
liminarmente a suspensão dos descontos indevidos e, ao
final, a restituição em dobro dos valores pagos e
indenização por danos morais.
Regularmente
citada,
a
requerida
apresentou
contestação impugnando a pretensão inicial (fls. 34/40).
Julgando antecipadamente a lide, o MM. Juiz de
origem julgou improcedentes os pedidos.
2.- O DIREITO O recurso comporta acolhimento.
O autor alega desconhecer a associação requerida e
que jamais a autorizou a proceder aos descontos de seu
benefício previdenciário.
A ré, por sua vez, sustenta que o autor é associado
e junta ficha de filiação à associação bem como
autorização de débito em seu benefício (fls. 62/65).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Instadas a especificarem as provas que pretendiam
produzir (fls. 74), o autor requereu a produção de
perícia grafotécnica, porquanto sustenta não serem suas
as assinaturas contidas nos documentos que instruem a
inicial (fls. 77). A requerida, por sua vez, manteve-se
inerte.
O MM. Juiz singular houve por bem indeferir a prova
técnica e julgou improcedente o pedido.
Da
detida
análise
dos
autos,
notadamente
dos
documentos que instruem a inicial, verifica-se, a olho
nu, que as assinaturas de punho do autor não são
idênticas,
mas
semelhantes
àquelas
contidas
nos
documentos que acompanham a contestação.
Destarte, e considerando que o autor insiste na
alegação de que teve suas assinaturas falsificadas,
imperiosa a anulação da sentença para que seja realizada
a prova grafotécnica, ficando ambas as partes advertidas,
desde já, acerca das consequências de, eventualmente,
estarem litigando de má fé.

3.- CONCLUSÃO
Daí por que se dá provimento ao
recurso para anular a r. sentença de fls. 79/83.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica